Tribunal: TJSP
Processo: 1000115-04.2020.8.26.0228
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Penna Machado
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Tutela Provisória de urgência de natureza antecedente. Plano de saúde. Sentença de parcial procedência. Insurgência da Autora. Acolhimento parcial. Negativa de tratamento médico de caráter de urgência fundado em vigência de período de carência. Situação de urgência. Afastamento da carência contratual. Danos morais configurados. Inegável que tal comportamento causou sofrimento a

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Tutela Provisória de urgência de natureza antecedente. Plano de saúde. Sentença de parcial procedência. Insurgência da Autora. Acolhimento parcial. Negativa de tratamento médico de caráter de urgência fundado em vigência de período de carência. Situação de urgência. Afastamento da carência contratual. Danos morais configurados. Inegável que tal comportamento causou sofrimento a Requerente, uma vez que a negativa de cobertura ocasionou preocupação, que só veio a agravar os conhecidos transtornos decorrentes de momento de fragilidade física, que necessitou de serviços hospitalares, sem que houvesse a devida garantia de cobertura conforme amplamente esperado quando se contrata o serviço da espécie prestada pela Empresa Requerida. Sentença reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, para condenar a Empresa Ré ao pagamento do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais, com correção monetária incidente a partir do arbitramento e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, arcando a Ré com o pagamento dos ônus sucumbenciais

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000945792
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000115-04.2020.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MAISA
TALITA DE CARVALHO BENINO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado AMIL
ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento parcial ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM
DOS SANTOS (Presidente) E JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
PENNA MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000115-04.2020.8.26.0228 -Voto no
2
VOTO No: 13724
APELAÇÃO CÍVEL No: 1000115-04.2020.8.26.0228
APELANTE: MAISA TALITA DE CARVALHO BENINO (JUSTIÇA
GRATUITA)
APELADA: AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A.
COMARCA: SÃO PAULO
MM. JUIZ “A QUO”: CARLOS EDUARDO PRATAVIERA

APELAÇÃO CÍVEL. Tutela Provisória de urgência de
natureza antecedente. Plano de saúde. Sentença de parcial
procedência. Insurgência da Autora. Acolhimento parcial.
Negativa de tratamento médico de caráter de urgência
fundado em vigência de período de carência. Situação de
urgência. Afastamento da carência contratual. Danos morais
configurados. Inegável que tal comportamento causou
sofrimento a Requerente, uma vez que a negativa de
cobertura ocasionou preocupação, que só veio a agravar os
conhecidos transtornos decorrentes de momento de
fragilidade física, que necessitou de serviços hospitalares,
sem que houvesse a devida garantia de cobertura conforme
amplamente esperado quando se contrata o serviço da
espécie prestada pela Empresa Requerida. Sentença
reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, para
condenar a Empresa Ré ao pagamento do valor de R$
10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais, com
correção monetária incidente a partir do arbitramento e
juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da
citação, arcando a Ré com o pagamento dos ônus
sucumbenciais

Trata-se de Recurso de Apelação interposto em face da respeitável
sentença de fls. 305/311 que, nos Autos de Tutela Provisória de urgência de natureza
antecedente, julgou parcialmente procedente a Demanda, para, convalidando a tutela
de urgência inicialmente concedida, condenar a Ré arcar com a integralidade do
custo da internação e do tratamento a que se submeteu a Autora, até a alta hospitalar.
Por outro lado, a sentença rejeitou o pedido de indenização por
danos morais.
Dada a sucumbência parcial e recíproca, cada Parte arcará com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000115-04.2020.8.26.0228 -Voto no
3
metade das custas e despesas do Processo, bem como com os honorários do
Advogado da Parte contrária, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor
atualizado da causa, observando-se, porém, a gratuidade processual concedida nos
Autos.
Inconformada, apela a Autora (fls. 317/329), alegando, em síntese,
que faz jus ao pagamento de indenização por danos morais, uma vez que os
Relatórios Médicos apresentados não deixaram dúvidas sobre o estado de emergência
em que se encontrava a Apelante, pois apresentava um quadro de dor persistente e a
necessidade de realização de procedimento cirúrgico, ante o risco de torção ovariana
e/ou ruptura do cisto com possibilidade de choque hemorrágico.
Por fim, requer a reforma da r. sentença para que seja a Ré
condenada ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$
20.000,00 (vinte mil reais).
Recurso
processado
regularmente,
com
apresentação
das
Contrarrazões (fls. 332/344).
É o breve Relatório.
Respeitado profundamente entendimento diverso, o Recurso
interposto comporta parcial provimento.
Cuida-se de Autos de Tutela Provisória de urgência de natureza
antecedente proposta por “MAISA TALITA DE CARVALHO BENINO” em face de
“AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A.”, objetivando, em
suma, a concessão de tutela antecipada de urgência para que a Ré seja compelida a
autorizar o tratamento/internação da Autora no Hospital em que se encontra, e em
aditamento à Inicial, pleiteou também a condenação da Ré ao pagamento de
indenização por danos morais no montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).
Pois bem.
A insurgência recursal recai sobre o indeferimento do pedido de
indenização por danos morais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000115-04.2020.8.26.0228 -Voto no
4
Na hipótese, restou evidenciada que a internação da Autora se deu
em caráter emergencial, já que foi internada com quadro de cisto de ovário direita +
dor pélvica, cuja solicitação de internação foi assinalada com prioridade de
emergência, conforme se depreende do Relatório Médico acostado aos Autos às fls.
26.
Assim, havendo negativa descabida, existente o ato ilícito
perpetrado pela Operadora de Saúde Requerida.
Destarte, restaram caracterizados os danos morais, pois a negativa
de autorização de realização da internação e tratamento de urgência/emergência
teve o condão de gerar sentimento de embaraço, humilhação que extrapolam o
simples aborrecimento cotidiano, daquele que pode ser descartado sem maiores
consequências, restando comprovados os requisitos legais do artigo 186 do Código
Civil, uma vez que trata-se de dano moral in re ipsa, e que, por certo, dispensa a
comprovação de dor, sofrimento, angústia e desolação, sendo “da natureza das
coisas” que o sofrimento impingido era indiscutível.
Não se olvida que, conforme Orientação Jurisprudencial deste
Egrégio Tribunal de Justiça, que o descumprimento contratual, por si só, não enseja a
indenização por abalo moral.

Entretanto, a situação enfrentada na hipótese em apreço pela Autora
excedeu o simples inadimplemento ordinário.
Ora, dada a necessidade de internação emergencial da Autora,
evidencia-se que a negativa em autorizar a internação e o tratamento médico, por
certo causou angústia a paciente que já se encontrava em um estado emocional
fragilizado, potencializando a dor psicológica, em virtude do ilícito contratual
perpetrado pela Empresa Ré.
Quanto ao valor a ser arbitrado a título de abalo moral, sabe-se que
a reparação é questão controvertida, complexa e, pela sua própria essência, abstrata.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000115-04.2020.8.26.0228 -Voto no
5
Em concreto, isto deve atender o escopo de sua dupla função:
reparar o prejuízo, buscando minimizar a dor da vítima e, punir o ofensor, para que
não volte a reincidir.
Assim, em atenção aos demais motivos e argumentos do recurso,
além das peculiaridades socioeconômicas das Partes, de rigor a condenação da
Operadora Ré ao pagamento do importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), valor
considerado compatível à reprovabilidade da conduta ilícita e à duração e intensidade
do sofrimento experimentado pela Parte ofendida, sem enriquecê-la, situando-se
dentro dos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.
Tal montante será acrescido de correção monetária a partir do
presente Julgamento, conforme a Súmula no 362 do Colendo Superior Tribunal de
Justiça, e acrescido de juros de mora a partir da citação, nos termos do artigo 405 do
Código Civil.

Ante a sucumbência, arcará a Empresa Ré com o pagamento das
custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios ora fixados em 15%
(quinze por cento) sobre o valor da condenação, em observância ao artigo 85,
parágrafos 2o e 11, do Código de Processo Civil.
De qualquer modo, para viabilizar eventual acesso às vias
extraordinária
e
especial,
considera-se
prequestionada
toda
matéria
infraconstitucional e constitucional.
Pelo exposto DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso,
para se condenar a Empresa Ré ao pagamento do valor de R$ 10.000,00 (dez mil
reais), a título de danos morais, com correção monetária incidente a partir do
arbitramento e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação,
arcando a Ré com o pagamento dos ônus sucumbenciais.
PENNA MACHADO
Relatora